Tribunal: TJSP
Processo: 2310040-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE – INSOLVÊNCIA DA EMPRESA EXECUTADA, INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PATRIMÔNIO QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE – PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO DESCREVE ATOS DE DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE – INSOLVÊNCIA DA EMPRESA EXECUTADA, INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PATRIMÔNIO QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE – PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO DESCREVE ATOS DE DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL – REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.